Tribunal: TJDFT
Processo: 0725973-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725973-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLIDA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLIDA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP para reformar a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em seu desfavor pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstenha de veicular novas propagandas com promessas de redução de dívidas em percentual pré-determinado, sem informar adequadamente os riscos, e para que promova contrapropaganda, sob pena de multa. A parte agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Argumenta que sua atividade empresarial é lícita, com baixo índice de reclamações, e que a publicidade se utiliza da técnica de puffing, considerada legal, e não de propaganda enganosa. Alega, ainda, que o cumprimento da decisão agravada representa um grave risco de irreversibilidade, com potencial para inviabilizar economicamente suas operações. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regularmente recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise de cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. A probabilidade de provimento do recurso não se mostra evidente. A decisão agravada fundamentou-se em provas documentais que indicam a veiculação de publicidade com promessas de redução e quitação da dívida garantidas, afirmando que utiliza recursos próprios, sem depender da aprovação dos bancos. Tal prática, em um primeiro exame, parece ultrapassar os limites do mero exagero publicitário (puffing) e se enquadrar na hipótese de publicidade enganosa, vedada pelo artigo 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, por ter o condão de induzir o consumidor a erro sobre a natureza e a segurança do serviço ofertado. Ademais, a controvérsia não é nova neste egrégio Tribunal de Justiça. Em casos análogos envolvendo empresas com modelo de negócio similar, tem-se consolidado o entendimento de que tal prática publicitária é abusiva, pois cria no consumidor a falsa expectativa de um resultado certo, estimulando-o a suspender o pagamento de suas obrigações e expondo-o a graves riscos, como a negativação de seu nome e a busca e apreensão de bens. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGUARDAR ANÁLISE DE AÇAO RESCISÓRIA. REJEITADAS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMESSA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO VEICULAR. FRAUDE E PROPAGANDA ENGANOSAS RECONHECIDAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO JUDICIAL FORMADO. LIQUIDAÇÃO DELIMITADA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VALORES DESEMBOLSADOS. 1. Transitada em julgado a sentença que resolvera ação civil pública, devem ser afastadas as alegações de regularidade da relação contratual; possibilidade de revisão da sentença coletiva em sede de ação rescisória; retificação de propaganda enganosa; critérios estabelecidos no título judicial para mensuração do direito à reparação de danos, sob pena de violação a coisa julgada que pesa sobre a sentença coletiva. 2. Diante da condenação na ação civil pública que, determinando o pagamento de indenização aos consumidores lesados, para reprimir conduta de empresa que, mediante promessa de redução do montante mutuado pelo consumidores, induzira-os à suspensão do pagamento das prestações do empréstimo por eles contratado, a inadimplência em que incidira o consumidor por não haver vertido as parcelas contratuais ao seu credor torna cabível a indenização do prejuízo sofrido, consistente, na hipótese, na recomposição dos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada e nos danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré. 3. Liminar revogada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1931641, 0750398-35.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTRATOS BANCÁRIOS. DISTRATO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO CONTRATUAL PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PROPAGANDA ENGANOSA. CONTRAPRESTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO PELA EMPRESA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 3. Nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica oriunda de serviço de “consultoria e assessoria extrajudicial, administrativa, comercial e jurídica, gestão de pagamentos, intermediação, composição e conciliação em relação ao contrato bancário”, pois prestado na qualidade de fornecedor a pessoa física, destinatária final e, portanto, consumidora. 4. À luz dos artigos 39, inciso XII, e 51, incisos I, IV e XV, do CDC, devem ser afastadas as obrigações que evidenciam ilicitude e abusividade em relação ao consumidor, tecnicamente hipossuficiente, quando iníquas, contrárias à boa-fé e capazes de colocá-lo em desvantagem exagerada, por implicar em renúncia de direitos ao exigir que se mantenha deliberadamente inadimplente junto ao credor, direcionando o pagamento à empresa, bem como que se comporte de acordo com as orientações expedidas, com proibição de qualquer comunicação com a instituição credora, sujeitando-o ainda a restrições creditícias, de modo a eventualmente ser contemplado com uma incerta negociação e quitação nos valores alcançados e prometidos unilateralmente pela empresa, sem qualquer prazo definido para tanto. 5. Não há que se falar em força obrigatória contratual, a ser cumprida conforme a livre vontade dos contratantes, em caso de constatada manifesta abusividade em relação ao consumidor. 6. A propaganda atinente à redução imediata revela-se inverossímil por não cumprir com exatidão a oferta concernente à redução efetiva da prestação e da dívida contratada com a instituição financeira, de modo a induzir o consumidor em erro, incorrendo em publicidade enganosa ou abusiva, vedada pelo art. 37, §1o, do CDC. 7. Evidenciado o não cumprimento da contraprestação assumida pela empresa ré ao deixar de realizar comprovadas medidas visando à efetiva negociação, redução e quitação da dívida originária junto ao credor, em atenção aos valores por ela recalculados, em benefício à autora, tal como ofertado, impõe-se a restituição das partes ao status quo ante. 8. Deve ser afastada a reparação por danos morais quando inexistente qualquer violação à honra, à imagem, à intimidade ou à vida privada da autora, ou mesmo relevante dor e sofrimento psíquico a abalar suficientemente sua dignidade, oriundos de conduta exclusivamente praticada pela empresa ré. 9. Ainda que não cumprida a negociação e a prometida redução do financiamento por parte da empresa, tem-se que o inadimplemento do pactuado não enseja a reparação por danos morais, especialmente quando a autora já se encontrava em manifesta inadimplência junto ao banco. 10. Com a reforma da sentença, impõe-se readequar os ônus sucumbenciais à nova realidade processual. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1744996, 0707417-62.2022.8.07.0020, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 28/08/2023.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEFENSORIA PÚBLICA. TUTELA DE DIREITOS DIFUSOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. REDUÇÃO DE ATÉ 80% DA PARCELA. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. POTENCIALIDADE DE INDUZIR EM ERRO O CONSUMIDOR. FALSA EXPECTATIVA DE RESULTADO CERTO. DUBIEDADE QUANTO AO MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESTÍMULO AO INADIMPLEMENTO. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR ÀS CONSEQUÊNCIAS DA MORA. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AOS DEVERES ANEXOS DE CUIDADO, ESCLARECIMENTO, INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E COOPERAÇÃO. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZADA. CONTRAPROPAGANDA. DANO MORAL COLETIVO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. MANTIDOS. EFICÁCIA TERRITORIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.101.937/SP. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. (...) 5. O Princípio da Informação outorga à recorrente o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. No campo dos contratos de consumo, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o Princípio da Transparência, mas também o da Boa-fé Objetiva e da Confiança. 6. A informação constitui mais do que simples elemento formal, afetando a própria essência do negócio. Justo por isso, a legislação põe a salvo o consumidor contra a publicidade enganosa e abusiva, contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 7. Constitui publicidade enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou que, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, tenha potencialidade de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre os produtos ou serviços 7.1 O fornecedor que fizer veicular publicidade enganosa estará descumprindo a proibição legal e, portanto, praticando ato ilícito passível de punição. 8. Restou amplamente demonstrado que a recorrente disseminava propaganda publicitária em diversos meios de comunicação (redes de televisão, internet e redes sociais) contendo promessa de redução de até 80% (oitenta por cento) da parcela do veículo para quitar o financiamento. A mensagem, tal como transmitida, despertava nos consumidores, já fragilizados pela delicada situação financeira, a falsa expectativa de resultado certo, sem a necessidade de intervenção judicial, induzindo-os a erro, também, quanto ao modo de execução dos serviços. 9. A vedação à publicidade enganosa dispensa a aferição de má-fé do responsável, bastando, nesse caso, que ela, sendo falsa ou omissa, leve o consumidor a erro. 10. De acordo com o artigo 37, parágrafo 3o, do Código de Defesa do Consumidor, é enganosa por omissão a publicidade que deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Na espécie, a propaganda atraía a vítima dissimulando os prejuízos potenciais inerentes ao modus operandi da empresa e dando como certo o resultado prometido. O cliente ficava impedido de negociar seu próprio débito junto à instituição bancária por força de cláusula contratual, sujeitando-se às consequências jurídicas do inadimplemento, como inscrição em órgão de proteção ao crédito ou ações de busca e apreensão, na certeza de obter a redução das parcelas do seu financiamento, resultado nem sempre obtido. 11. A publicidade veiculada pela ré é flagrantemente enganosa, em virtude da duvidosa obtenção do resultado prometido, havendo inequívoca violação aos deveres anexos de cuidado, esclarecimento, informação, segurança e cooperação, derivados da regra de conduta veiculada pelo Princípio da Boa-Fé Objetiva, 12. De acordo com a doutrina, a eficácia da contrapropaganda é aferida mediante critérios objetivos indicados pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo ocorrer da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local espaço e horários, de modo a desfazer verdadeiramente o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. 13. Para alcançar a finalidade a que se destina, deve a contrapropaganda ser veiculada do mesmo modo como eram as campanhas publicitárias da ré. (...) 17. Preliminares de nulidade da Sentença, de inadequação da via eleita e de cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1388510, 0713259-91.2020.8.07.0020, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 07/12/2021.) Tampouco se verifica o perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão. Pelo contrário, o risco maior parece residir na continuidade da divulgação da publicidade questionada, que pode lesar um número indeterminado de consumidores vulneráveis. O interesse público na proteção da coletividade contra práticas comerciais enganosas prevalece nesta análise sumária sobre o interesse econômico particular da agravante. O dano alegado pela empresa, de natureza eminentemente patrimonial, não se sobrepõe ao risco de dano difuso e de difícil reparação aos consumidores. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator